Tribunal: STF
Processo: RMS 40650
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto contra decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no MS 31.197, cuja ementa é a seguinte:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. EX-CABO DA AERONÁUTICA. PORTARIA N. 1.104/GM-3/1964. TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 
1. Em análise, mandado de segurança impetrado contra ato da Ministra de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania que, por meio da Portaria n. 153, de 30/1/2025, anulou a Portaria n. 2.472 de 2/9/2004, a qual havia declarado anistiado político Jorge Cardoso. 
2. No julgamento do RE 817.338/DF, sob o rito da repercussão geral – Tema 839 –, o STF fixou a tese de que não incide o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999 para a Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, rever os atos de concessão de anistia, quando presente situação flagrantemente inconstitucional, o que não ofende a segurança jurídica. 
3. Realinhando seu entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as anistias concedidas aos cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/GM-3/1964, sem motivação exclusivamente política, podem ser revistas pela Administração Pública, mesmo depois de transcorrido o prazo decadencial da Lei 9.784/1999, por caracterizarem situação inconstitucional, violando o art. 8º do ADCT. 
4. No caso, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, restou configurada a observância ao devido processo legal, pois houve a regular notificação da parte interessada, acompanhada das informações necessárias ao conhecimento do ato, além da disponibilização dos autos do procedimento administrativo, tendo sido, inclusive, apresentada a respectiva defesa administrativa pelo impetrante.
5. A partir dos documentos acostados e das informações prestadas pela autoridade coatora, não há como se aferir qualquer irregularidade no procedimento ou ilegalidade incontestável do ato impugnado a viabilizar o manejo do presente mandamus. 
6. Do inteiro teor dos embargos declaratórios opostos na ADPF 777, os efeitos do julgamento da ADPF ocorreram apenas sobre as portarias enumeradas naquele julgado, sem a declaração de efeitos expansivos para outros casos, dentre as quais não se incluiu a Portaria n. 153, de 30/1/2025. 
7. Segundo a jurisprudência desta Corte, faz-se necessário a demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e certo da parte impetrante, sendo insuficientes as alegações genéricas de nulidade do ato que se pretende anular. Outrossim, eventual aprofundamento na análise do pedido mandamental demandaria necessária dilação probatória, providência inviável na via mandamental. 
8. Agravo interno não provido”.  (eDOC 66)

Nas razões recursais (eDOC 74), o recorrente relata que foi declarado anistiado político por meio da Portaria Ministerial nº 2.472, de 02 de setembro de 2004, com fundamento na Lei nº 10.559/2002, percebendo, desde então, reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada.
Alega que o decurso de mais de vinte anos para a revisão e anulação de ato administrativo indispensável para a subsistência do administrado extrapola os parâmetros de razoabilidade e da boa-fé que devem orientar a atuação eficiente do administrador público, por imposição do art. 37 da Constituição da República, além do regramento constitucional da prescrição.
Afirma que a portaria não teve motivação, devendo ser observado o que foi julgado na ADPF 777 (que tem eficácia contra todos e efeito vinculante aos demais órgãos do poder público), e obedecido o princípio do devido processo legal e da segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI e LIV, da Constituição Federal), pois a anistia já teria passado pelas revisões através das portarias 594/2004, 134/2011 e pela portaria 3076/2019, não havendo qualquer irregularidade.
Defende, ainda, observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral ao idoso, pois o impetrante é pessoa enferma e possui oitenta anos.
Sustenta que teria havido desrespeito ao devido processo legal, porquanto recebeu a intimação para defender-se, tendo a Comissão de Anistia informado que faria a revisão sem explicar o porquê desta e quando do julgamento do relatório, não permitiram que fossem ouvidas as testemunhas de defesa, o advogado não pôde fazer sustentação oral,  pois a Presidente da Comissão julgou em bloco, quinze anistiados por vez, o que resultou em dez minutos para o advogado expor suas razões, ou seja, menos de um minuto para cada anistiado.
Assevera que a Comissão de Anistia teria mudado seu entendimento com base na ADPF 777, e colaciona julgado da referida comissão, em caso idêntico a esta demanda, em que foi mantida a anistia já concedida,  determinando-se o arquivamento dos autos no processo nº 2001.01.04558.

Requer, ao final, que o recurso seja provido para que seja concedida a segurança ao recorrente.
Em contrarrazões, a União aduz, em síntese, que não houve a demonstração concreta do prejuízo e que a ADPF 777 não seria aplicável ao caso, pois o efeito vinculante do acórdão prolatado pelo STF naqueles  autos se restringe ao rol das 36 (trinta e seis) portarias indicadas nominalmente no dispositivo da decisão. Pugna pelo não provimento do recurso (eDOC 89).
É o relatório. Decido.
A pretensão recursal não merece êxito.
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato praticado pela Ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação do ato declaratório da anistia política, por meio da Portaria nº 153/2025 (eDOC 5).
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão que denegou a segurança ao ora recorrente, com base nos seguintes fundamentos:

“Em análise, mandado de segurança impetrado contra ato da Ministra de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania que, por meio da Portaria n. 153, de 30/1/2025, anulou a Portaria n. 2.472 de 2/9/2004, a qual havia declarado anistiado político Jorge Cardoso.
(...)
Nos termos do art. 17 da Lei 10.559/2002, que regulamenta o art. 8º do ADCT, a autoridade competente deve anular o ato de reconhecimento de anistiado político e os benefícios dele decorrentes, uma vez comprovada a falsidade dos motivos que ensejaram a prática do ato de concessão, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
Com efeito, o reconhecimento da condição de anistiado político constitui ato vinculado e sua prática pela Administração Pública apenas será legítima se atendidos os requisitos legais, quais sejam, aqueles fixados na citada Lei 10.559/2002. 
No julgamento do RE 817.338/DF, sob o rito da repercussão geral – Tema 839 –, o STF fixou a tese de que não incide o prazo decadencial previsto na Lei 9.784 /1999 para a Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, rever os atos de concessão de anistia, quando presente situação flagrantemente inconstitucional, o que não ofende a segurança jurídica. 
Nessa toada, a jurisprudência desta Corte Superior seguiu esse entendimento, alinhando-se à tese fixada pelo STF no RE 817.338/DF.
(...)
Desta forma, as anistias concedidas aos cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/GM-3/1964, sem motivação exclusivamente política, podem ser revistas pela Administração Pública, mesmo depois de transcorrido o prazo decadencial da Lei 9.784/1999, por caracterizarem situação inconstitucional, violando o art. 8º do ADCT.
No caso dos autos, a Portaria n. 153, de 30/1/2025 anulou a Portaria Ministerial que havia declarado o impetrante anistiado político (fl. 35), com base no Parecer nº 841/2024/SEI/DSCA/CSF/CGGA/CA/ADMV/GM.MDHC/MDHC, proferido pela 7ª Sessão do Conselho, realizada no dia 23 de maio de 2024 (fls. 37-38). 
No parecer que embasou o ato impugnado, restou expressamente consignado que, ‘conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que não houve licenciamento por ato de conteúdo político-ideológico, mas cumprimento de ato de caráter normativo, qual seja, Portaria n 9 1.104, de 1964, que se trata de ato de caráter genérico, impessoal, abstrato, contendo comandos aplicáveis aos militares que se enquadrassem nas hipóteses previstas’ (fl. 38). 
Fundamentou o parecer, ainda, que, ‘não obstante os argumentos trazidos em sua defesa, os mesmos não merecem ser acolhidos, uma vez que não trouxeram quaisquer outras provas que pudessem minimamente demonstrar a ocorrência de ato com motivação exclusivamente política que atingisse a esfera de direitos do Anistiado’ (fl. 38).
Importante esclarecer que, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, restou configurada a observância ao devido processo legal, pois houve a regular notificação da parte interessada, acompanhada das informações necessárias ao conhecimento do ato, além da disponibilização dos autos do procedimento administrativo, tendo sido, inclusive, apresentada a respectiva defesa administrativa pelo impetrante. Veja-se:
41. No caso em exame, tal possibilidade foi realizada por meio de regular notificação, com as informações necessárias acerca do ato, disponibilização dos autos do procedimento administrativo para consulta por meio do interessado e eventual procurador habilitado, o que foi efetivamente realizado, franqueando-se a apresentação de alegações de defesa. 
42. Repise-se que não há qualquer nulidade ou irregularidade da notificação, feita em fiel cumprimento dos requisitos impostos pela Lei n. 9.784, de 1999, especialmente aqueles previstos nos artigos 26 e 27, abaixo transcritos: 
[...] 45. O devido processo legal no processo administrativo pressupõe que o administrado tenha o direito de formular alegações e apresentar documentos que devem ser levados em conta na decisão a ser proferida pelo órgão competente. E essa foi a possibilidade ofertada à parte interessada, conforme os termos da Notificação n. 256 (2860310), tendo sido apresentada a respectiva defesa administrativa pelo impetrante (2983974). 
46. Assim, o contraditório e a ampla defesa foram garantidos em sua inteireza, sem que a União perdesse de vista o intuito do processo de revisão: diante da permissão dada pelo STF ao julgamento do RE n. 817.338/DF, analisar as anistias concedidas com base apenas na Portaria n. 1.104/GM3/64. 
47. Em síntese, o procedimento foi regular e legal, à luz dos dispositivos da Lei n. 9.784/99 e da jurisprudência firmada no STF. 
48. Não há falar em nulidade e vício de forma na edição e publicação da Portaria n. 153, de 30 de janeiro de 2025, bem como do referido procedimento revisional iniciado em desfavor do impetrante, uma vez que a legislação que regulamenta os atos em questão foi plenamente observada, assim como a jurisprudência dos tribunais superiores. 
49. Vale frisar que a demanda em análise discute a revisão de anistia, já que, conforme garantido pelo STF, no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104 /1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política. 
50. Como exaustivamente exposto, o procedimento de revisão da anistia do impetrante seguiu fielmente o entendimento jurisprudencial, garantido, por completo, o direito à ampla defesa, com o encaminhamento de notificação detalhada e com todas as informações necessárias. 
51. Outrossim, inexiste afronta à dignidade da pessoa humana em razão do interesse público envolvido, o qual tem prevalência no caso e do respeito à boa-fé do impetrante, dado que não foi determinada a restituição dos valores recebidos durante o tempo em que vigorou a portaria anistiadora (fls. 88-91). 
Neste contexto, a partir dos documentos acostados e das informações prestadas pela autoridade coatora, não há como se aferir qualquer irregularidade no procedimento ou ilegalidade incontestável do ato impugnado a viabilizar o manejo do presente mandamus. 
Registre-se que os embargos declaratórios na ADPF 777 foram parcialmente acolhidos, para sanar a contradição presente na ementa do acórdão e reafirmar que ‘foram declaradas inconstitucionais apenas as portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, de 5.6.2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania’ (ADPF 777 ED, Relatora, Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 06-05-2025), dentre as quais não se inclui a Portaria n. 153, de 30/1/2025, objeto do presente mandado de segurança.
Por fim, segundo a jurisprudência desta Corte, faz-se necessário a demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e certo da parte impetrante, sendo insuficientes as alegações genéricas de nulidade do ato que se pretende anular. Outrossim, eventual aprofundamento na análise do pedido mandamental demandaria necessária dilação probatória, providência inviável na via mandamental.
(...)
Isso posto, nego provimento ao recurso”. (eDOC 67, grifo nosso)

Daí o presente recurso ordinário no qual recorrente sustenta, em síntese, a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e ao entendimento firmado na ADPF 777.
Nestes termos, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 839 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, no qual se assentou que a Administração Pública pode rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política, não incidindo a decadência por se tratar de ato manifestamente inconstitucional. Confira-se a ementa do referido julgado:
 
“Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: ‘No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.’ (RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2020, grifo nosso).

Aplicando essa orientação, anotem-se:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338 (TEMA N. 839/RG). TESE. OBSERVÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese de repercussão geral firmada no RE 817.338 (Tema n. 839), segundo a qual pode a Administração Pública rever atos concessivos de anistia a cabos da Aeronáutica, considerada a Portaria n. 1.104/1964 do Ministro de Estado da Aeronáutica, quando não comprovado ato com motivação exclusivamente política, observados o devido processo legal e a irrepetibilidade de verbas pagas. 2. Mostra-se inadequado, em recurso ordinário em mandado de segurança, inovar o objeto da impetração, com a finalidade de incluir matéria não apreciada na origem. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”. (RMS 38.969 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19-04-2024)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINSTRAÇÃO DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. APLICAÇÃO DO TEMA 839-RG. 1. Agravo contra decisão que negou provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança. 2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839-RG), no qual o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999. 3. Ausência de razões substanciais que demonstrem a violação das garantias procedimentais do contraditório e da ampla defesa. 4. Inviável a apreciação da existência ou ausência de natureza política no ato ensejador da anistia no âmbito de mandado de segurança, por demandar análise aprofundada de fatos e provas, com dilação probatória. 5. O processamento do feito no Superior Tribunal de Justiça está em conformidade com a legislação. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (RMS 39.094 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20-06-2023)

Nesse contexto, relembre-se que o mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo.
In casu, não há demonstração da violação ao direito líquido e certo do impetrante na exordial, sendo certo que o mandado de segurança não se presta à dilação probatória.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes em casos análogos ao dos autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS A DECISÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão ora agravada fundou-se na necessidade de dilação probatória, o que é inviável na via do mandado de segurança, e na impossibilidade de juntada de documento destinado a comprovar o quanto alegado após a impetração. Todavia, o agravante deixou de impugnar tais fundamentos. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de agravo regimental que deixa de impugnar os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 39.768 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.10.2024, grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RMS 39.210 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 – grifo nosso);
“Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Anistia política. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por valores retroativos. 4. Não comprovação do direito indicado na inicial. Falta de demonstração de direito líquido e certo.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 37.735 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2023 – grifo nosso).

Em relação à suposta ofensa ao devido processo legal, cumpre  salientar, que é inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo, em sede de mandado de segurança, tendo em vista que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator, a qual, segundo as informações da autoridade coatora não ocorreu, não havendo provas pré-constituídas nos autos que demonstrem, de forma cabal, a ilegalidade.
No caso em exame, as informações prestadas pela autoridade coatora afirmam que houve regular notificação, com as informações necessárias acerca do ato, disponibilização dos autos do procedimento administrativo para consulta por meio do interessado e eventual procurador habilitado, o que foi efetivamente realizado, franqueando-se a apresentação de alegações de defesa, a qual foi apresentada pelo impetrante (eDOC 34, p. 8).
Vale salientar que, em sede de mandado de segurança, é imprescindível a demonstração, de plano, do direito líquido e certo violado, por meio da apresentação de prova pré-constituída de que seu exercício foi obstado por ato de abuso da autoridade administrativa indicada como coatora. 
Nesse sentido, confiram-se:

“Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Fundamentos não infirmados. Mera reiteração das teses recursais. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. A mera reiteração das alegações anteriores, as quais já foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática impugnada, inviabiliza o êxito do agravo interno, em razão do óbice da Súmula nº 287/STF. 2. Conforme assentado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é incabível, no caso, o mandado de segurança, uma vez que não foi comprovada qualquer ilegalidade no processo de revisão da anistia. 3. O direito vindicado nos autos não se mostra líquido e certo, e sua análise demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental. 4. Agravo regimental não provido”. (RMS 40.167 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12-05-2025, grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. ATO APONTADO COMO COATOR QUE NÃO FOI A CAUSA DA CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO DO IMPETRANTE. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. In casu, o Superior Tribunal de Justiça denegou o writ sob o fundamento de que ‘por se tratar de discussão apresentada em Mandado de Segurança, era ônus do impetrante comprovar, já na propositura da demanda, o direito líquido e certo, o que, no caso concreto, não ocorreu. Ao contrário do que foi por ele sugerido na petição inicial, o corte no pagamento do benefício mensal não possui relação alguma com o ato por ele apontado como coator (Portaria 1.572/2019), mas sim com o resultado de sua sucumbência na Ação Ordinária nº 0801723-20.2013.4.05.8300, fato esse subtraído do conhecimento deste juízo na petição inicial do writ’. 2. O agravante não trouxe aos autos conjunto probatório inequívoco que permitisse acolher suas alegações, sobretudo aquelas concernentes à alegada violação do devido processo legal. Consectariamente, no caso sub examine, divergir do entendimento do STJ demandaria a dilação probatória, o que é inviável em sede de mandado de segurança. 3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 39.102 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.8.2023; grifo nosso)

 Desse modo, verifica-se que a comprovação da pretensão do impetrante, ora recorrente, demanda dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança.
Por fim, em relação ao que foi decidido na ADPF 777, registre-se que a portaria impugnada no presente recurso ordinário em mandado de segurança não foi objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não figura entre os atos efetivamente invalidados no julgamento da ADPF 777, cuja ementa é a seguinte:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIAS DO ‘MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS’ DE ANULAÇÃO DA ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA A CABOS DA AERONÁUTICA AFASTADOS PELA PORTARIA N. 1.104/1964, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO APÓS MAIS DE DEZESSETE ANOS DA CONCESSÃO. PERÍODO PANDÊMICO. PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS. DEMORA EXCESSIVA PARA CONFORMAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DA PRESCRITIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da razoável duração do processo, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da presente arguição por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. É cabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, pela situação de lesividade e potencialidade danosa a preceitos fundamentais decorrente dos atos impugnados e pela observância do requisito de procedibilidade da arguição, consistente na ausência de outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente e de forma eficaz e definitiva, a inconstitucionalidade apontada. Precedentes. 3. Prejuízo parcial da arguição em razão da superveniente anulação de portarias impugnadas por decisões judiciais ou administrativas. Precedentes. 4. As Portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567 de 5.6.2020 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, pelas quais foram anulados os administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça, descumprem os princípios constitucionais da razoabilidade, da razoável duração do processo, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. 5. Nas Portarias n. 1.526/2020 a n. 1.531/2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicadas no Diário Oficial da União em 5 de junho de 2020, foram mantidas as portarias anteriores que declaravam a condição de anistiado político (fls. 123-125, e-doc. 5), razão pela qual a fundamentação deste voto não se aplica ao disposto nesses atos. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental na qual convertido o julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito e julgada parcialmente prejudicada e, na parte remanescente, parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade das Portarias ns. 1.266 a 1.525 e das Portarias ns. 1.532 a 1.579, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicadas no Diário Oficial da União, em 5 de junho de 2020, pelas quais se anulam atos administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça”. (ADPF 777, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2025; grifo nosso)

Por conseguinte, não há incidência do referido precedente ao caso dos autos. 
Desse modo, deve ser mantido o acórdão recorrido que denegou a segurança, já que o recorrente insiste em alegações meramente genéricas com base em princípios, não havendo prova nos autos de eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional. 
Contudo, vale salientar que a ausência dos requisitos constitucionais para o acesso à via estreita do mandado de segurança não impede que a parte requeira o que entende lhe ser de direito pelas vias ordinárias,  âmbito em que será possível a ampla produção de provas.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente